Tribunal: TJDFT
Processo: 0716745-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. ARTS. 194, 195 E 197 DA LEI No 7.210/84. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O juiz da execução penal cumula competências classificadas como de natureza estritamente jurisdicional (tais como aquelas previstas nos incisos I a V do artigo 66 da Lei de Execução Penal) e atribuições de natureza administrativa (como aquelas contidas incisos VI a X artigo 66 da Lei de Execução Penal).
2. O artigo 197 da Lei de Execução Penal, que prevê o cabimento do agravo em execução, está inserto no Título VIII, que regula o procedimento judicial. Os artigos 194 e 195 do mesmo título da mesma Lei fazem expressa referência de que regulam o procedimento judicial no âmbito da execução penal.
3. A interpretação sistemática dos dispositivos previstos na Lei de Execução Penal enseja a conclusão de que o agravo em execução se limita as decisões com natureza jurisdicional, não sendo a via recursal adequada para a impugnação das decisões emanadas do Juiz da Vara de Execução Penal de cunho administrativo.
4. Recurso não conhecido.